Tribunal: TJSP
Processo: 0013227-18.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013227-18.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DOUGLAS EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013227-18.2019.8.26.0996 -Voto no 25.084
2
Agravo de Execução Penal no 0013227-18.2019.8.26.0996
Agravante: Douglas Eduardo de Oliveira Martins
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.084 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por DOUGLAS
EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS contra a respeitável decisão de fls. 80/82,
que reconheceu a prática de falta disciplinar grave praticada em 16 de julho de 2019,
na ala de progressão da Penitenciária de Lucélia, consistente em brigar com outro
sentenciado.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Correta a respeitável decisão impugnada.
Segundo consta, o agravante e o sentenciado ANDERSON
LIMA DOS SANTOS foram flagrados em luta corporal.
Ouvidos
na
sindicância,
ambos
declinaram
versões
fantasiosas e, por isso, inverossímeis, tentando convencer que um deles havia apenas
caído da cama e se machucado.
Porém, foram desmentidos pelo Agente Penitenciário que os
flagrou durante o entrevero.
Dessa forma, não há como absolvê-los ou minimizar as
penalidades impostas.
Vale ressaltar que a briga entre os dois sentenciados poderia
desencadear um incidente gravíssimo no estabelecimento penal, como, aliás, já
aconteceu anteriormente no sistema penitenciário, com trágicas consequências.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator